Tribunal: TJSP
Processo: 1001480-76.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Apelação. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo do autor e da ré. Agressão em parque de diversões da ré.
Preliminar de ilegitimidade passiva em agravo retido. Fatos que ocorreram no interior do parque de diversões da ré, afigurando-se impossível afastar sua legitimidade passiva. A questão da responsabilidade pelo ocorrido é de mérito. Preliminar

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Apelação. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo do autor e da ré. Agressão em parque de diversões da ré.
Preliminar de ilegitimidade passiva em agravo retido. Fatos que ocorreram no interior do parque de diversões da ré, afigurando-se impossível afastar sua legitimidade passiva. A questão da responsabilidade pelo ocorrido é de mérito. Preliminar rejeitada.
Mérito. Autor que afirmou em depoimento pessoal, ao contrário da inicial, que não houve lesão, sequela ou impossibilidade de ir à escola pelos fatos, bem como subtração de seus bens. Autor que não compareceu duas vezes à perícia psiquiátrica e depois desistiu da prova, a indicar que não houve trauma. Autor que sofreu chute na perna e presenciou seu amigo ser agredido e sua namorada roubada. Fatos que caracterizam dano moral, que, embora presente, é diminuto. Quantum indenizatório reduzido, de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00. Afastada a hipótese de fato exclusivo de terceiro, porquanto a ré concorreu para a ocorrência dos fatos, na medida em que não havia no local seguranças suficientes para evitar o ocorrido. Falha na prestação do serviço caracterizada. Parque de grandes dimensões, com público de 10.000 pessoas. Fortuito externo não evidenciado, porque a ocorrência de roubos ou agressões é plenamente previsível. Honorários advocatícios que não remuneram condignamente o patrono do autor. Fixação por equidade, em R$ 1.200,00 (art. 85, § 8o, do CPC/15). Sentença parcialmente modificada. Agravo retido desprovido e apelos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001480-76.2015.8.26.0161,
da
Comarca
de
Diadema,
em
que
é
apelante/apelado DANIEL MELO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante HOPI HARI S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao agravo retido e deram parcial provimento aos apelos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001480-76.2015.8.26.0161 - Diadema - Voto no 17559 - 2/7
Apelação Cível no 1001480-76.2015.8.26.0161
26a Câmara de Direito Privado
Apelante/Apelado: Daniel Melo de Oliveira
Apelado/Apelante: HOPI HARI S/A
Comarca: Diadema
Voto no 17559
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Apelação. Ação de indenização por dano
moral. Sentença de procedência. Apelo do autor e da ré. Agressão em
parque de diversões da ré.
Preliminar de ilegitimidade passiva em agravo retido. Fatos que ocorreram
no interior do parque de diversões da ré, afigurando-se impossível afastar
sua legitimidade passiva. A questão da responsabilidade pelo ocorrido é de
mérito. Preliminar rejeitada.
Mérito. Autor que afirmou em depoimento pessoal, ao contrário da inicial,
que não houve lesão, sequela ou impossibilidade de ir à escola pelos fatos,
bem como subtração de seus bens. Autor que não compareceu duas vezes à
perícia psiquiátrica e depois desistiu da prova, a indicar que não houve
trauma. Autor que sofreu chute na perna e presenciou seu amigo ser
agredido e sua namorada roubada. Fatos que caracterizam dano moral,
que, embora presente, é diminuto. Quantum indenizatório reduzido, de R$
5.000,00 para R$ 2.000,00. Afastada a hipótese de fato exclusivo de
terceiro, porquanto a ré concorreu para a ocorrência dos fatos, na medida
em que não havia no local seguranças suficientes para evitar o ocorrido.
Falha na prestação do serviço caracterizada. Parque de grandes dimensões,
com público de 10.000 pessoas. Fortuito externo não evidenciado, porque
a ocorrência de roubos ou agressões é plenamente previsível. Honorários
advocatícios que não remuneram condignamente o patrono do autor.
Fixação por equidade, em R$ 1.200,00 (art. 85, § 8o, do CPC/15). Sentença
parcialmente modificada. Agravo retido desprovido e apelos parcialmente
providos.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas em razão da r. sentença de fls.
299/300, que julgou procedente a ação movida por Daniel Melo de Oliveira em
face de Hopi Hari S/A, na qual pleiteia a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, após ter sofrido agressões no interior de parque
de diversões. A r. sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Irresignado, o autor apelou (fls. 303/311), sustentando, em
síntese, que: o evento causou enorme tristeza, pânico, trauma e dissabores; o
incidente não foi algo corriqueiro; a indenização deve garantir efeito pedagógico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001480-76.2015.8.26.0161 - Diadema - Voto no 17559 - 3/7
desestimulando a reincidência; a indenização deve corresponder ao enorme
sofrimento; os honorários de sucumbência deveriam ter sido fixados em 20%.
Pugna pela reforma da r. sentença, para majorar a indenização por danos
morais e para majorar os honorários de sucumbência. Prequestiona a matéria
discutida.
Também inconformada, a ré apelou (fls. 312/333), sustentando,
preliminarmente e em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo
da ação. No mérito, sustentou, em síntese, que: a sentença é nula, pois decide
causa diferente da posta em Juízo; está presente a culpa exclusiva de terceiro
como excludente
da sua responsabilidade; adotou todas as medidas
assecuratórias; os criminosos ingressaram desarmados e por meio do
pagamento de ingresso; ainda que não fosse culpa de terceiro, trata-se de
fortuito externo, ante a imprevisibilidade dos fatos; o dever de segurança tem
seu enquadramento condizente com o serviço ofertado; os criminosos pagaram
ingresso, se misturando ao público; o fato causado por terceiro é estranho aos
riscos do desempenho normal da atividade; não se trata de risco inerente à sua
atividade, que é um parque de diversões e tomou as cautelas de segurança;
nenhuma arma foi utilizada pelos baderneiros; não há prova das lesões que o
autor teria sofrido; não há prova de que o autor, entre os mais de 10.000
presentes no parque naquele dia, tenha sido exposto ou presenciado a
ocorrência de acidentes pontuais; não há qualquer testemunha dos fatos
articulados nos autos; não é crível que uma pessoa que participou de excursão e
que tivesse sido gravemente agredida não tivesse nenhuma testemunha do fato;
ante a ausência de prova, a demanda deve ser julgada improcedente; o quantum
indenizatório é excessivo; o teor das manifestações se repetiu em outros 23
processos, motivo pelo qual devem ser reduzidos os honorários de sucumbência.
Pugna pela reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos
contidos na inicial ou, subsidiariamente, para anular a r. sentença para que
seja proferida nova sentença nos limites da causa de pedir. Pugna, ainda, pela
redução dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados.
Intimadas, ambas as partes autora apresentaram contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001480-76.2015.8.26.0161 - Diadema - Voto no 17559 - 4/7
(fls. 340/349 e 353/366).
Os recursos são tempestivos. A ré recolheu o preparo (fls.
334/336) e o autor deixou de fazê-lo, por ser beneficiário da justiça gratuita (fls.
69).
Ausente o parecer ministerial, pelo fato de o autor ter atingido a
maioridade (fls. 298).
O feito havia sido primeiramente distribuído à E. 6a Câmara de
Direito Privado (fls. 369), e pelo v. acórdão de fls. 373/376 foi redistribuído, em
razão da matéria.
O autor esclareceu que não tem interesse na audiência de
conciliação (fls. 387/388).
É o relatório.
Decido.
Cumpre primeiramente analisar a preliminar aduzida pela ré no
agravo retido (fls. 205/209), que impugnou a decisão saneadora que assentou
sua legitimidade passiva.
A ré afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da
ação, porque as agressões físicas alegadas pelo autor foram causadas por
terceiros que se imiscuíram com o público com a finalidade de cometer delitos.
A preliminar não prospera, pois os eventos ocorreram no interior
de seu parque de diversões. Assim, não se pode afastar a legitimidade ad
causam passiva da ré, que é nítida.
A questão atinente à responsabilidade pelo ocorrido e suas
eventuais excludentes é de mérito, e com ele será analisada.
Também não há que se falar em nulidade da sentença por decisão
divergente dos fatos narrados nos autos, porquanto a r. sentença decidiu
conforme os autos, não havendo nela qualquer vício desta natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001480-76.2015.8.26.0161 - Diadema - Voto no 17559 - 5/7
Passo ao exame do mérito.
O autor ajuizou a ação objetivando ser indenizado por danos
morais após ter sido roubado e agredido no interior do parque de diversões da
ré.
A ação foi julgada procedente. A r. sentença condenou a ré a
indenizar o autor no valor de R$ 5.000,00.
Depreende-se dos autos que o autor esteve presente ao parque de
diversões da ré (fls. 24/25) no dia em que houve um “arrastão” no local (fls.
26/29), ocasião em que cerca de 50 pessoas roubaram e agrediram outras que
lá estavam presentes.
Foi lavrado boletim de ocorrência de fls. 18/23, com a versão das
vítimas, entre elas o autor.
A inicial menciona que o autor sofreu várias lesões morais e
físicas e que ficou dias sem ir à escola, recuperando-se das dores e do trauma
psicológico que passou.
No entanto, em depoimento pessoal, o próprio autor afirmou que
foi agredido com um chute na perna e que não precisou de atendimento médico
por causa do chute, não resultou qualquer sequela e não faltou à escola por
causa dos fatos, contrariando o que está na inicial.
Afirmou em depoimento pessoal, ainda, que além do chute, “nada
mais aconteceu” consigo (fls. 234), ou seja, não teve bens subtraídos.
A perícia psiquiátrica foi agendada duas vezes, e em ambas o
autor não compareceu, tendo requerido, posteriormente, a desistência da prova
(fls. 291/293), o que indica que não havia trauma a ser comprovado.
Há dano moral, no entanto, àquele que, passeando por parque em
excursão escolar, vê seus amigos e namorada (fls. 234) serem roubados e
agredidos, além de ser chutado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001480-76.2015.8.26.0161 - Diadema - Voto no 17559 - 6/7
Não é o caso de exclusão da responsabilidade da ré por fato
exclusivo de terceiro, porquanto a ré não comprovou ter adotado todas as
medidas de segurança.
Com efeito, em que pese a revista para a entrada das pessoas no
parque, há que haver número de seguranças condizente no interior deste, para
evitar situações do tipo.
A notícia acostada a fls. 26/29 dá conta de que eram cerca de 50
os criminosos que adentraram no parque, de maneira que tal quantidade de
pessoas deveria ter sido contida pelos seguranças que eventualmente estivessem
no local.
A testemunha ouvida em Juízo afirmou que viu poucos
seguranças no local, em quantidade que não seria suficiente para conter a turba
(fls. 236).
A própria ré afirmou que no local havia 10.000 pessoas. Tal
quantidade requer efetivo de seguranças em número suficiente para garantir a
integridade física e psíquica dos consumidores no interior do parque, que deve
ser local para diversão e descontração, o que não ocorreu.
Não há que se falar, ainda, em fortuito externo, pois é previsível
que possa ocorrer roubos ou agressões no interior de parque.
Ocorre que, a r. sentença, em que pese ter reconhecido que o
transtorno não foi de grande proporção, fixou o quantum indenizatório em R$
5.000,00, valor este que é excessivo, e não guarda relação com a extensão do
dano, que é pequena.
Assim, deve ser minorada a indenização por dano moral, de R$
5.000,00 para R$ 2.000,00, com correção monetária a contar da sentença. Este
valor é proporcional ao agravo e é razoável de acordo com as peculiaridades do
caso concreto.
Razão assiste ao autor apenas no que se refere aos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001480-76.2015.8.26.0161 - Diadema - Voto no 17559 - 7/7
advocatícios. Estes foram fixados em 15% sobre o valor da condenação, de R$
5.000,00. Tal valor não remunera condignamente o patrono do autor.
Devem ser fixados os honorários advocatícios, portanto, por
equidade, em R$ 1.200,00, valor que atende aos critérios estabelecidos no artigo
85, § 2o, I-IV, do CPC/15. A correção monetária se computará a partir da data
deste julgamento.
Destarte, deve ser modificada a r. sentença, para reduzir a
indenização por dano moral, de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00 e para fixar os
honorários advocatícios devidos ao patrono do autor, por equidade, em R$
1.200,00.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo retido e dou parcial
provimento aos apelos.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator